Tribunal: TJSP
Processo: 2070560-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente que postula a revogação da sua prisão preventiva – Pleito que foi examinado e indeferido por esta 7a Câmara Criminal nos autos de outro 'habeas corpus' impetrado durante o processamento deste, sendo mantida a custódia cautelar – Perda do objeto – Ordem julgada prejudicada.